Tribunal: TJBA
Processo: 0080988-49.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0080988-49.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Advogado(s)
:

APELADO: COBAPE AUTOMOVEIS PECAS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
ROSANY NUNES DE MELLO NASCIMENTO, Leonel Araujo Souza registrado(a) civilmente como LEONEL ARAUJO SOUZA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. ART. 174 DO CTN. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO EM 31/01/2002. AJUIZAMENTO SOMENTE EM 23/05/2007. PAGAMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO INEQUÍVOCO DA DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade afastada. A apelante enfrentou de forma específica o fundamento da sentença — a prescrição do crédito tributário —, defendendo outro marco inicial e alegando a existência de causa interruptiva.

Inexistência de nulidade por suposta incompletude dos autos. Os elementos documentais essenciais à formação do juízo constam do processo, afastando qualquer prejuízo à ampla defesa ou contraditório.

O art. 174 do CTN estabelece o prazo de cinco anos para o ajuizamento da execução fiscal, contado da constituição definitiva do crédito. No caso, o termo inicial ocorreu em 01/02/2002, com a ciência da decisão do CONSEF, e a execução foi proposta apenas em 23/05/2007, configurando a prescrição.

O pagamento parcial do débito fiscal, desacompanhado de manifestação expressa de reconhecimento do restante, não constitui causa inequívoca de interrupção da prescrição, conforme pacífica jurisprudência.

Manutenção da sentença que julgou extinta a execução fiscal, em conformidade com o art. 156, V, do CTN e jurisprudência consolidada.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

03